Tribunal: TJMT
Processo: 1012833-84.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012833-84.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Decretação de Ofício, Decadência/Prescrição, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO), JOSE ZAMO - CPF: 232.949.060-72 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA - TERMO INICIAL DO PRAZO – NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – PRECEDENTES DO STJ - – DESÍDIA DA FAZENDA PÚBLICA NO LUSTRO LEGAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Suspensão do feito, inicia automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a cerca da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor no endereço fornecido.

2 -
“(...) não basta o mero requerimento em juízo peticionando a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre os bens, é indispensável a efetiva penhora para dar aptidão e afastar a contagem da prescrição intercorrente
”. REsp 1.340.553/RS, Relator Ministro Mauro Campbelli Marques, Primeira Seção, julgado em 12 de setembro de 2018.

3 – “
Termo inicial do prazo de suspensão do processo (1 ano) - Primeiro momento em que a Fazenda Pública teve ciência da não localização do devedor e/ou de bens penhoráveis - Termo
a quo
da prescrição intercorrente (5 anos) que tem início automático quando findo o prazo de suspensão do feito - Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp nº 1340553/RS, representativo da controvérsia - Art. 40 da Lei 6.830/80, súmula 314 do STJ e teses firmadas (temas 566 a 569) - Desídia da Municipalidade, que não promoveu regular andamento ao feito - Decisão mantida - Recurso NÃO PROVIDO
" ( Apelação Cível n. 0022457-41.2007.8.26.0047, j. 22/11/2022, rel. Desembargador HENRIQUE HARRIS JÚNIOR)”.

4 – Agravo Interno. Desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face de JOSÉ ZAMO, contra decisão monocrática que deu provimento ao Recurso de Apelação, reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente com fundamento no artigo 40 da LEF e com a interpretação que lhe é dada pelo STJ.

O Apelante alega, em síntese, que a extinção foi indevida, não foi observado os requisitos necessários ao reconhecimento da prescrição intercorrente.

Sustenta a ausência de intimação prévia do Estado de Mato Grosso para se manifestar sobre a prescrição, ressalta que o processo ficou paralisado por culpa do Poder Judiciário, e que não houve o transcurso do prazo necessário ao reconhecimento do referido instituto.

Invoca a Súmula 314 do STJ, no que refere a suspensão do curso da execução, que deverá ser anterior ao arquivamento dos autos.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso, para que seja exercido o juízo de retratação, com desprovimento do agravo de instrumento, afastando a prescrição intercorrente, e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso. (Id. nº. 158507657)

É o relato necessário.

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face de JOSÉ ZAMO, contra decisão monocrática que deu provimento ao Recurso de Apelação, reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente com fundamento no artigo 40 da LEF e com a interpretação que lhe é dada pelo STJ.

O Apelante alega, em síntese, que a extinção foi indevida, não foi observado os requisitos necessários ao reconhecimento da prescrição intercorrente.

Sustenta a ausência de intimação prévia do Estado para se manifestar sobre a prescrição, ressalta que o processo ficou paralisado por culpa do Poder Judiciário, e que não houve o transcurso do prazo necessário ao reconhecimento do referido instituto.

Invoca a Súmula 314 do STJ, no que refere à suspensão do curso da execução, que deverá ser anterior ao arquivamento dos autos.

Pois bem!

Conforme consta dos Autos, foi determinada a citação em 12.06.2014, restou inexitosa a citação via da Carta de Citação.

O Estado de Mato Grosso tomou ciência e requereu a expedição de Mandado de citação via Oficial de Justiça em 17.08.2015.

Somente interrompe a prescrição o despacho ordinatório que ocasionar a citação válida do devedor no prazo de dez dias, prorrogáveis por mais noventa. Não ocorrendo à citação válida nesses prazos, haver-se-á por não interrompida a prescrição, salvo se a demora ocorrer por culpa exclusiva da máquina judiciária, conforme determina artigo 219, § 2º, 3º e 4º, do CPC e súmula 106 do STJ.

Denota-se que a partir da não localização do devedor, independentemente de decisão de suspensão processual, começou a correr o prazo suspensivo anual e, em seguida, o prazo de arquivamento quinquenal, nos termos do artigo 40 da Lei nº 6.830/80, em razão da não citação do devedor e nem a localização de bens do executado.

Conforme entendimento no REsp 1.340.553/RS, sob a relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12 de setembro de 2018, após anos de instabilidade jurídica quanto aos marcos interruptivos da prescrição em execuções fiscais, o Tribunal da Cidadania definiu:

"A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo mesmo depois de escoados os referidos prazos , considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera".

Nesse sentido o julgado do e. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
In verbis
:

“APELAÇÃO - Execução fiscal - Crédito Tributário - Prescrição intercorrente -
Termo inicial do prazo de suspensão do processo (1 ano) - Primeiro momento em que a Fazenda Pública teve ciência da não localização do devedor e/ou de bens penhoráveis - Termo a quo da prescrição intercorrente (5 anos) que tem início automático quando findo o prazo de suspensão do feito
- Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp nº 1340553/RS, representativo da controvérsia - Art. 40 da Lei 6.830/80, súmula 314 do STJ e teses firmadas (temas 566 a 569) - Desídia da Municipalidade, que não promoveu regular andamento ao feito - Decisão mantida - Recurso NÃO PROVIDO" ( Apelação Cível n. 0022457-41.2007.8.26.0047, j. 22/11/2022, rel. Desembargador HENRIQUE HARRIS JÚNIOR)” (Negritei)

Portanto, conforme alegado no recurso de Agravo Interno, não apresentou qualquer fundamentação capaz de reverter as conclusões alcançadas no julgamento monocrático, o qual demonstrou de forma clara o lapso temporal que a definiu a prescrição intercorrente, bem como o tempo que a execução ficou suspensa. Vejamos:

“(...)

Verifica-se dos autos de base que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou em 26.05.2014, a Ação de Execução Fiscal nº 001609-09.2014.8.11.0046 em desfavor de JOSÉ ZAMO, objetivando o recebimento de crédito decorrente do Desmatamento sem Autorização do Órgão Competente, inscrito na Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 20143058, no valor total de R$169.110,94 (cento e sessenta e nove mil, cento e dez reais e noventa e quatro centavos).

O despacho que ordenou a citação se deu em 12.06.2014.

A citação pelo Correios foi devolvida em 06.02.2015, com o motivo da devolução “End. Insuficiente”.

Desse ato, a Fazenda Pública teve
ciência em 17/08/2015
, conforme petição juntada aos autos – Id 133640153, p. 21.

O Exequente em 08.04.2016, requereu nova citação fornecendo novo endereço, a qual restou inexitosa, pelo mesmo motivo anteriormente citado.

O Executado apresentou exceção de pré-executividade em 06.10.2021. (Id. nº 67275201 – autos de base)

Sobreveio r. decisão recorrida que rejeitou a exceção de pré-executividade em 22.06.2022. (Id. nº 88039939 – autos de base)

Constata-se que a Fazenda Pública teve ciência da não localização do devedor em 17/08/2015, quando requereu nova citação.

Registro que o magistrado não tem mais a obrigação de suspender ou arquivar o feito, eis que estes marcos são presumíveis, tendo o Exequente total liberdade para peticionar nos autos buscando a efetivação do seu direito.

Registro, também, nas contrarrazões, a Fazenda Pública manifestou sobre a inocorrência da prescrição intercorrente, no entanto não se verifica nenhum fato capaz de impedir a sua concretização.

Com efeito, denota-se que a partir da não localização do devedor, independentemente de decisão de suspensão processual, começou a correr o prazo suspensivo anual e, em seguida, o prazo de arquivamento quinquenal.

Verifica-se, assim, que a Fazenda Pública deixou de adotar as
diligências eficazes para a satisfação do seu crédito
, operando-se a prescrição intercorrente, à luz do artigo 40 da LEF e com a interpretação que lhe é dada pelo STJ,
in verbis
:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. (grifo nosso).

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (STJ, REsp nº 1.340.553-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 12/09/2018)

Em que pese o processo não ter ficado parado, não houve nenhuma diligência capaz de localizar bens do devedor, e não por culpa atribuível ao próprio judiciário, mas aguardando as diligências do próprio exequente, que resultasse na localização do devedor a fim de dar prosseguimento ao feito executivo.

Com efeito, o processo não pode eternizar-se no tempo, importante frisar que a ação de execução foi interposta há mais de 08 anos, sem que a Fazenda Pública conseguisse localizar o devedor.

De modo que não vejo como afastar a imposição da prescrição na hipótese.

Com essas considerações, nos moldes do art. 932, inciso V, alínea “b” do CPC, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente. (...)”. Id. nº 151939169.

Feitas essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023